Tribunal: TJES
Processo: 5003759-82.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003759-82.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA SOUSA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003759-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA SOUSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISISTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/06/2023

PACIENTE:
JO
Ã
O VITOR DA SILVA SOUSA

REPTE.:
BIANCA CAMPELO RIBEIRO

COATOR:
1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006756-24.2022.8.08.0012.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial, diante da fragilidade da fundamentação do decreto.

Aponta, ademais,
os predicados pessoais favoráveis do paciente como alicerce, para pleitear a flexibilização do cárcere provisório, com ou sem a aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (id. 4801649).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (id. 4843976).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 4860532).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido a Doutora Bianca Campelo Ribeiro para a sua sustentação oral.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Boa tarde!

Gostaria de cumprimentar o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Relator, os Desembargadores Fernando Zardini Antonio, Rachel Durão Correia Lima, Eder Pontes da Silva, a Doutora Procuradora de Justiça, a Secretaria, na pessoa da Doutora Luciana, os meus Colegas Advogados e Advogadas, por quem tenho muito apreço, muita admiração, eventuais Partes, Estagiários e Estudantes de Direito que estejam aqui presentes.

Pois bem, o que me traz hoje aqui nesta Tribuna é a impetração de um habeas corpus criminal em favor de João Vitor da Silva Souza.

O João Vitor foi preso no dia 31 de outubro do ano passado e até hoje não existe uma sentença condenatória ou absolutória. O João Vitor encontra-se preso há oito meses, preventivamente.

A prisão do paciente se deu dentro da sua residência, no momento em que ele desembarcava da garupa da moto de um amigo que havia lhe dado carona. E como estava sem as chaves de casa, ele pulou o muro da residência, o que veio chamar a atenção da equipe policial militar, que fazia patrulha no local, que também pularam o muro da residência do acusado, onde foram encontrados uma pistola com numeração suprimida, calibre .32, seis buchas de maconha, nove pedras de craque e três pinos de cocaína.

A prisão do réu, nobres julgadores, ao entendimento da defesa, se deu de forma ilegal.

Contudo, neste habeas corpus, nesta tarde, a defesa destaca e ela utilizou da tese, o que salta os olhos da defesa é a quantidade não exorbitante de entorpecentes que foram apreendidos nessa prisão e a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E é justamente isso que trouxe a defesa a esta sessão hoje.

Trata-se de um jovem de 19 anos de idade, réu primário, possui residência fixa, possui ocupação lícita, tudo documentado nos autos. Ele possui uma ação penal em andamento pelo crime de receptação, que é um crime sem violência, sem grave ameaça à pessoa, tendo passado, por este crime de receptação, pela audiência de custódia no dia 19 de setembro do ano passado.

Menos de dois meses depois, o paciente foi preso pela suposta prática de tráfico de entorpecentes e porte de armas, processo a que se refere este presente habeas corpus.

Nesse sentido, a defesa se insurge, oportunamente, ela gostaria de trazer aqui para os nobres julgadores que, infelizmente, o que acontece é que em casos como esse, a prisão é quase certa em uma audiência de custódia. Entrar e adentrar no processo penal preso, já é quase certo a permanência do cárcere até a sentença condenatória.

Mas, nobres julgadores, não podemos nos esquecer que o paciente é réu primário. Ele, ainda que tenha passado por duas audiências de custódia em menos de dois meses, permanece sendo réu primário. Não há condenações em seu desfavor. E goza também de todas as condições subjetivas favoráveis, como já expressado anteriormente, aos nobres julgadores.

Outrossim, a defesa gostaria de destacar a quantidade não expressiva de entorpecentes: 57,2 gramas de maconha, 5,2 gramas de crack e 4,6 gramas de cocaína, totalizando 67 gramas de entorpecentes, não chegando nem a 100 gramas de entorpecentes.

Estamos aqui tratando de um caso de uma quantidade não expressiva de entorpecentes.

Outro ponto relevante e que a defesa também gostaria de destacar, hoje, é que não foram apreendidos apetrechos, não foram apreendidos materiais para embalo, bem como também não foi apreendida nenhuma quantidade expressiva em dinheiro que pudesse, aliás, nem foi apreendido, perdão, dinheiro, que pudesse evidenciar o envolvimento habitual do paciente na narcotraficância.

Assim, dado que a quantidade não se revela exorbitante, é insuficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que se trata de um crime cometido sem violência.

A defesa gostaria de que fosse considerado que, embora não possa garantir eventual direito à soltura, devem ser valoradas quando não demonstrada a indispensabilidade do decreto prisional.

Com efeito, a defesa acredita que sim, que existe a necessidade de uma medida cautelar e hoje a defesa aqui não pleiteia revogação da prisão preventiva. Todavia, a prisão não é a melhor escolha para o caso, em especial se consideradas as condições pessoais favoráveis do paciente, até porque, nobres julgadores, em eventual condenação, a pena a ser aplicada para o paciente seria uma pena no regime semiaberto.

A prisão preventiva se assemelha a um regime fechado e até de uma forma mais gravosa, dado o diminuto contato que os custodiados têm com os seus familiares.

Assim, nesta tarde, rogo a Vossas Excelências que considerem a necessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão com o monitoramento eletrônico.

Nestes termos, a defesa se manifesta, pede e espera o deferimento.

Muito Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo, em havendo sustentação oral, peço o retorno dos autos.

*

A SRA. ADVOGADA BIANCA CAMPELO RIBEIRO:-

Muito obrigada.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO:12/07/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminente pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apresentação dos argumentos ressaltados pelo impetrantes em sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006756-24.2022.8.08.0012.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº. 10.826/03.

Extraio trecho de termo de Audiência de Custódia como síntese fática:

Consta da exordial que no dia 31/10/2022 por volta das 19:25h na Rua Nova Esperança, bairro Castelo Branco - Cariacica/ES policiais militares avistaram o paciente na garupa de uma motocicleta supostamente trazendo consigo uma bolsa de cor preta que estava pendurada em seu braço e que ao avistar os policiais teria desembarcado da garupa da moto e tirado uma arma de fogo da cintura, pulando um muro de uma residência sendo acompanhado pelos policiais que também saltaram o muro e detiveram o paciente na sala de sua residência. Narra a exordial que
os policiais militares viram quando o paciente dispensou uma arma de fogo em cima do sofá e constatado que tratava-se de uma pistola, calibre .32 auto (7,65 mm Browning), com numeração de série suprimida, com um carregador e três munições. Lê-se da peça exordial que foi realizada busca pessoal no acusado e que foi encontrada a bolsa preta e que em seu interior havia 03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack
[...]

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estavam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, no que tange à quantidade não exorbitante de material entorpecente encontrado.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos apresentados, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, os fatos narrados acima ocorreram enquanto o paciente cumpria medidas cautelares alternativas, fixadas no bojo da ação penal nº 0008174-83.2022.8.08.0048 (em que se apura a suposta prática do crime de receptação).

Desta forma, entendo que o paciente demonstra desrespeito pelas medidas cautelares alternativas anteriormente deferidas.

No que tange à fundamentação do decreto prisional, vejamos trecho do recebimento da denúncia:

A legislação processual penal, estabelece, que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em voga, os crimes em tese cometidos pelo acusado são apenados com reclusão, cuja pena máxima supera a quantia de quatro anos.

Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o periculum libertatis, ou seja, o risco que representa a liberdade do réu para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei.

Isso porque, os documentos de fls. 65/71 revelam que o acusado já responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido beneficiado naqueles autos (processo nº 0008147-83.2022.8.08.0048) durante a audiência de custódia realizada em 18/09/2022. E, mesmo assim, passados menos de dois meses ele, supostamente, voltou a delinquir.

Tais fatos revelam ser insuficiente, neste caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, permanecem as mesmas condições fáticas e jurídicas de quando sua prisão preventiva foi decretada.

Por tais razões mantenho a prisão preventiva do acusado.

Portanto, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente está perfeitamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque o juízo originário não apenas apresentou as provas de materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas também ressaltou os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack; circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Por conseguinte, considerando o que foi apontado, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto relator.

*

O SR. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003759-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA SOUSA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A

VOTO

Eminente pares, na última sessão pedi retorno dos autos para melhor apresentação dos argumentos ressaltados pelo impetrantes em sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA SOUSA,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006756-24.2022.8.08.0012.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 14 da Lei nº. 10.826/03.

Extraio trecho de termo de Audiência de Custódia como síntese fática:

Consta da exordial que no dia 31/10/2022 por volta das 19:25h na Rua Nova Esperança, bairro Castelo Branco - Cariacica/ES policiais militares avistaram o paciente na garupa de uma motocicleta supostamente trazendo consigo uma bolsa de cor preta que estava pendurada em seu braço e que ao avistar os policiais teria desembarcado da garupa da moto e tirado uma arma de fogo da cintura, pulando um muro de uma residência sendo acompanhado pelos policiais que também saltaram o muro e detiveram o paciente na sala de sua residência. Narra a exordial que
os policiais militares viram quando o paciente dispensou uma arma de fogo em cima do sofá e constatado que tratava-se de uma pistola, calibre .32 auto (7,65 mm Browning), com numeração de série suprimida, com um carregador e três munições. Lê-se da peça exordial que foi realizada busca pessoal no acusado e que foi encontrada a bolsa preta e que em seu interior havia 03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack
[...]

Em abordagem inicial, a defesa aduz que não estavam presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, no que tange à quantidade não exorbitante de material entorpecente encontrado.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos apresentados, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, os fatos narrados acima ocorreram enquanto o paciente cumpria medidas cautelares alternativas, fixadas no bojo da ação penal nº 0008174-83.2022.8.08.0048 (em que se apura a suposta prática do crime de receptação).

Desta forma, entendo que o paciente demonstra desrespeito pelas medidas cautelares alternativas anteriormente deferidas.

No que tange à fundamentação do decreto prisional, vejamos trecho do recebimento da denúncia:

A legislação processual penal, estabelece, que a prisão preventiva será admitida, entre outros casos, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em voga, os crimes em tese cometidos pelo acusado são apenados com reclusão, cuja pena máxima supera a quantia de quatro anos.

Ressalte-se que nenhuma das novas medidas cautelares previstas na minirreforma do CPP é capaz de substituir a aludida prisão pois salta aos olhos o periculum libertatis, ou seja, o risco que representa a liberdade do réu para a sociedade e para garantia da aplicação da Lei.

Isso porque, os documentos de fls. 65/71 revelam que o acusado já responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido beneficiado naqueles autos (processo nº 0008147-83.2022.8.08.0048) durante a audiência de custódia realizada em 18/09/2022. E, mesmo assim, passados menos de dois meses ele, supostamente, voltou a delinquir.

Tais fatos revelam ser insuficiente, neste caso, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, permanecem as mesmas condições fáticas e jurídicas de quando sua prisão preventiva foi decretada.

Por tais razões mantenho a prisão preventiva do acusado.

Portanto, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que a segregação cautelar do paciente está perfeitamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Isso porque o juízo originário não apenas apresentou as provas de materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas também ressaltou os riscos que a liberdade do paciente representa à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, alio-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. DEVIDO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO INCOMPETENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

[...]

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (03 (três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas de maconha e 09 (nove) pedras de crack; circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.036/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Por conseguinte, considerando o que foi apontado, entendo temerária a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

2 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.